Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. CONSULTA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a expedição de ofício ao CAGED é medida legítima e necessária para que o agravante possa obter informações sobre o vínculo empregatício da agravada.
2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.
3. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes.
4. Agravo conhecido e não provido